Tribunal: STF
Processo: HC 56260
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
O ART. 28 DA ATUAL LEI DE IMPRENSA CONSAGROU O PRINCÍPIO DA
RESPONSABILIDADE SUCESSIVA BEM COMO A REPRESSAO DO ANONIMATO. SE O
PACIENTE FOI IDENTIFICADO COMO O AUTOR E RESPONSÁVEL PELO ESCRITO
DIFAMATORIO E INJURIOSO, A EXCLUSAO DO PROCESSO, DE QUEM, SÓ A SUA
FALTA, DEVERIA SER RESPONSABILIZADO, NÃO O BENEFICIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.